Tribunal: TJES
Processo: 0003449-06.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003449-06.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: 3M BELEZA CARIOCA COMERCIO VAREJISTA LTDA e outros
APELADO: J J SANTOS OLIVEIRA DROGARIA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
– PESSOA JURÍDICA –
DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que
houve a indevida manutenção da inscrição do nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque a negativação permaneceu mesmo após o pagamento da dívida que gerou a inscrição.

2-
O
C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica.

3- O
valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por 3M Beleza Carioca Comércio Varejista LTDA e L.M. Comércio de Cosméticos Eireli ME em razão da Sentença de fls. 98/101, na qual o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, em “
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos morais
” ajuizada por J. J. Santos Oliveira Drogaria – Farmácia Droga Center Express, julgou procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls.
103
/114,
as Apelantes
pugnam pela reforma da Sentença ao argumento de que: (i) houve culpa exclusiva da Apelada por ter efetuado o pagamento dos boletos com atraso e sem comunicar o adimplemento;
(ii) não houve dano moral; (iii) o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

De acordo com a exordial, houve a indevida manutenção da inscrição do nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque a negativação permaneceu mesmo após o pagamento da dívida que gerou a inscrição.

Em que pese a alegação no sentido de existir culpa exclusiva da Apelada em virtude do atraso no pagamento dos boletos, verifico que as próprias Apelantes afirmam que “a manutenção do nome da autora nos cadastros relativos fora indevida, todavia, tal restrição permaneceu por apenas 25 dias” (fl. 108).

Dessarte, a condenação imposta na Sentença levou em consideração justamente a
manutenção
da negativação do nome da Apelada, uma vez que, como bem pontuou o MM. Juiz, as Apelantes deveriam providenciar a exclusão do nome do devedor imediatamente após o efetivo pagamento da dívida, no prazo máximo de 5 dias.

Ademais, conforme cediço, a Apelada não possuía a responsabilidade de comunicar o pagamento dos boletos para que fosse realizada a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, tendo em vista que se trata de obrigação do credor promover a baixa.

Quanto ao dano moral, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja Pessoa Jurídica. Neste sentido os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

[...] 4. - A propósito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, [...] o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa , prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. (AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18-02-2020, DJe 12-03-2020). 5. - O valor da indenização destinada a recompensar o dano moral sofrido pela vítima não pode ser irrisório e nem abusivo, devendo o arbitramento ser uma construção valorativa, sem perder de vista as capacidades econômico-financeiras das partes (credor e devedor), de modo a atingir os objetivos pedagógico, punitivo e compensatório. 6. - Considerando os aludidos parâmetros, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se afigura excessiva, mas em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180016570, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

[...]
I. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. (STJ; AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020).
II. No caso vertente, a empresa Recorrente sequer contrapõe os apontamentos levados a efeito no contexto da Sentença, acerca do equívoco do valor cobrado da Autora, notadamente em relação à incidência de juros e correção monetária, o que levou à compreensão da irregularidade da negativação da empresa nos Órgão de Proteção ao Crédito. A rigor, limitou-se a argumentar, com fundamentação genérica, que não restam dúvidas acerca da legalidade do protesto realizado pela Apelante, tendo em vista que, diante da inadimplência da Apelada, a inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito é medida autorizada por lei, bem como que, não se pode, assim, condenar a Apelante pelo exercício regular do seu direito de cobrar pelo efetivo fornecimento de gases.
III. Mostra-se adequado o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), face às peculiaridades do caso, em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, estando, ainda, em consonância com precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
IV. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170046162, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021) (TJES, Classe: Apelação Cível, 044140006386, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021). (Sem grifo no original).

A leitura dos julgados ora mencionados revela que o valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, de modo que reputo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor das Apelantes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.